Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725387-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO CARNEIRO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor BANCO DO BRASIL S/A em face de FABIO CARNEIRO MARQUES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos cumprimento de sentença n. 0721423-74.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento do Exequente de penhora das cotas sociais das quais o Executado é detentor, nos seguintes termos ID 198815264, nos autos de origem: Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a parte executada restou devidamente intimada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Nota-se, no entanto, que a parte exequente tem a faculdade de requerer, extrajudicialmente, o acesso ao sistema eRIDF para localizar imóveis em nome do executado, o que ainda não foi feito. Assim, não se justifica a concessão do pedido de ID 194301573, qual seja, penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, uma vez que se trata de medida excepcional somente realizada após que outras medidas expropriatórias menos gravosas já foram realizadas. Pelo exposto, indefiro o pedido constante na petição de ID 194301573. Intime-se a parte exequente para proceder à pesquisa extrajudicial dos imóveis em nome do executado, ou para indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. O Agravante interpôs o presente recurso alegando que: (i) em 23/04/2024, requereu a penhora das quotas sociais das empresas em que o Executado figura como sócio administrador; (ii) nosso ordenamento jurídico autoriza a constrição requerida pelo credor, quando na hipótese, não forem localizados outros bens passíveis de penhora; (iii) a parte executada mantém empresas diversas ativas e em funcionamento, enquanto a presente ação de execução perdura sem qualquer previsão de satisfação da dívida; (iv) com base no princípio da cooperação, é imprescindível que as providências requeridas pelo exequente sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que o Executado se esquiva do pagamento da dívida; (v) a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária, o Agravante demonstrou a possibilidade jurídica do seu direito, por meios dos documentos apresentados no presente recurso, bem como, do entendimento jurisprudencial; (vi) o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o Exequente, ora Agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Assim, diante do desinteresse dos Executados, é evidente a possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora das quotas sociais das empresas em nome do executado. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer em caráter definitivo a penhora das quotas sociais. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 60571359 e 60571360). DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo ao recurso. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Nessa análise preliminar, típica desse momento processual, entendo que a penhora das cotas sociais, por se tratar de ato rigoroso, que, de certo modo, atentam contra serenidade de terceiros (PF ou PJ), mostra-se necessário atendimento a determinados requisitos contidos na Lei, como, por exemplo, obediência a ordem de preferência estipulada pelo caput do art. 835, do CPC, e, demonstração de inexistência ou de insuficiência de outros bens integrantes do patrimônio sócio executado, nos termos do art. 1.026 Código Civil. Confira-se: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositada em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Vê-se na origem que o Autor propôs a presente ação monitória, convertida em título executivo judicial no valor e R$ 145.942,02, iniciando o cumprimento de sentença em 27/10/2023, na qual foi realizada pesquisa de ativos financeiros nas contas do Executado, por meio do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Todavia, mesmo diante das pesquisas já realizadas, não se afigura adequado supor o esgotamento das vias ordinárias, no que tange à procura de bens desembaraçados do Executado. Com efeito, ainda remanesce a possibilidade de pedido e de adoção de algumas medidas expropriatórias suplementares, antes que se possa cogitar penhora sobre quotas sociais. Consoante destacado pelo Juízo recorrido, a parte exequente tem a faculdade de requerer, extrajudicialmente, o acesso ao sistema eRIDF para localizar imóveis em nome do Executado, o que ainda não foi feito. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024 17:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador